Tribunal: STF
Processo: Inq 4924
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR DENUNCIADA POR PERSEGUIR A VÍTIMA, EM VIA PÚBLICA, OSTENTANDO ARMA DE FOGO ÀS VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES. RESTRIÇÃO ESPACIAL NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDUTAS, EM TESE, VIOLADORAS DO ART. 14 DA LEI 10826/03 E DO ART. 146, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 102, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO DA ACUSAÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ELEMENTOS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO DAS HIPÓTESES DEFENSIVAS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO PRECOCE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COM A ABERTURA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.